Tribunal: TJDFT
Processo: 0011792-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0011792-88.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DE BRITO BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Foi proferido Despacho (ID no. 33144634) determinando a remessa dos autos à Defensoria Pública para o patrocínio da causa e oferecimento de razões recursais ante a inércia da Defesa constituída. Ocorre que, antes do cumprimento do referido Despacho, foi protocolada petição requerendo a habilitação de novo advogado constituído pelo réu, acompanhado de procuração. Diante do exposto, em respeito à ampla Defesa que é garantida ao réu, revogo o Despacho de ID no. 33144634 e determino que a secretaria proceda à habilitação do advogado Douglas Lacerda Lucas, inscrito nos quadros da OAB/DF sob o no 26.205, bem como determino a abertura de prazo para oferecimento das razões recursais. Após, intime-se o Ministério Público de primeiro grau para o oferecimento de contrarrazões, caso queira e, posteriormente, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer de mérito. Voltem-me conclusos os autos para decisão. P. I. Brasília/DF, 4 de abril de 2022 15:03:17. ROBSON BARBOSA Desembargador